Tribunal: TJSP
Processo: 0001035-45.2018.8.26.0040
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da lesão no punho e na mão esquerda) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente da segurada – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, provido em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da lesão no punho e na mão esquerda) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente da segurada – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, provido em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0001035-45.2018.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida LUZINEIDE SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001035-45.2018.8.26.0040 -Voto no
2
Apelação Cível no 0001035-45.2018.8.26.0040 – Américo Brasiliense.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Recda. Luzineide Santos da Silva.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Paulo Luis Aparecido Treviso.
Voto no 36.098
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico (sequelas
decorrentes da lesão no punho e na mão esquerda) Comprovação
pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa
parcial e permanente da segurada Auxílio-acidente devido
Recurso oficial, único interposto, provido em parte.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.
STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 172/174, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por Luzineide Santos da Silva em face do INSS,
condenando-o ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício
a partir data da cessação do auxílio-doença; tutela concedida para o pagamento
imediato do benefício; parcelas em atraso atualizadas e juros de mora; isenção
de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, submetendo-se ao reexame necessário.
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora, em sua petição inicial, que em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001035-45.2018.8.26.0040 -Voto no
3
sua atividade laborativa (serviços gerais, corte de cana), desempenhada na
empresa Usina Zunin Açúcar e Álcool Ltda., sofreu acidente típico que lhe
acarretou sequelas incapacitantes.
Constatou a perícia realizada que a autora, em razão do
acidente, sofreu lesão no punho e na mão esquerda.
Ao exame físico, verificou o perito judicial (Dr. José Luiz
Ladeira) a presença de corte irregular na região dorso radial do punho; limitação
em grau leve/moderado para flexão e extensão do polegar e em grau leve para
os segundo e terceiro dedos; perda de força em grau moderado/severo; função
de pinça parcialmente preservada com uso do primeiro e segundo dedos.
E assim, reconheceu o expert que a incapacidade
laborativa da segurada é parcial e permanente.
Assentou em resposta aos quesitos 2 e 6 da autora,
verbis:
“2

Há
possibilidade
de
recuperação
total
da
Requerente? Em quanto tempo?
R. Sequelas permanentes”.
“6
A Requerente teve reduzida sua capacidade
laborativa?
R. Sim”. fls. 154.
De se observar que o nexo causal foi estabelecido pelo
perito e reconhecido pela empregadora, que emitiu a CAT (fls. 89).
Nestes termos, de rigor a concessão do auxílio-acidente
de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual por expressa disposição legal.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei no 8.213/91”) é de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001035-45.2018.8.26.0040 -Voto no
4
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Istância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios ficam mantidos, observando-
se aqueles devidos pela fase recursal (art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
No que tange às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais despesas
processuais.
Por fim, mantenho a tutela para a imediata implantação
do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, único interposto,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C. STJ
(Tema 862).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001035-45.2018.8.26.0040 -Voto no
5
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
0001035-45.2018.8.26.0040
2 - Nome da segurada:
Luzineide Santos da Silva
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
A partir do dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)